Tribunal: TJMT
Processo: 1022105-05.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022105-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR SIQUEIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO -

DETRAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - DETRAÇÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA - DETRAÇÃO PENAL COMPUTADA DA FRAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE PENA - PARECER DA PGJ –
PER RELATIONEM
- JULGADOS DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
“período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico ao reeducando como por estar em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo agravante contraria o artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 42 do Código Penal.”
(PGJ, Parecer nº 012419-001/2022)

“O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. Recurso Desprovido.”
(AgExPe 1016583-94.2022.8.11.0000)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação.”
(TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1022105-05.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
AUGUSTO CESAR SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 2ª Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU 2000933-63.2019.8.11.0042), que detraiu o período de prisão preventiva do agravado
AUGUSTO CESAR SIQUEIRA DOS SANTOS
sobre a pena total, bem como para fins de progressão de regime, decorrente de condenação por homicídio a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV, do CP; - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a detração não poderia ser calculada sobre a fração da progressão prisional, mas no total da pena imposta.

Pede o provimento para
“que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”
(ID 141766665).

AUGUSTO CESAR SIQUEIRA DOS SANTOS
pugna pelo desprovimento (ID

148857663).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

148857664).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL DO TOTAL DA PENA, E NÃO SOBRE A FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PROVISÓRIA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADA DO TOTAL RESULTANTE DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PRECEDENTES DO TJMT – DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID

153144153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.12.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Do pedido de desconto da detração na pena total e ainda da fração para a concessão de novos benefícios Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apenado permaneceu recolhido ao cárcere preventivamente no interstício compreendido entre 17.03.2010 e 17.06.2011, totalizando 01 (um) ano, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão. Referido período deve ser considerado como detração e, de acordo com a jurisprudência de nosso Tribunal, deve incidir sobre a pena total e ainda, para fins de progressão de regime. Senão vejamos: [...].

Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido da defesa, para determinar a retificação do memorial de pena, nos moldes da presente decisão.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU NU 2000933-63.2019.8.11.0042)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal estabeleceu que a detração penal incidisse “
sobre a pena total e ainda, para fins de progressão de regime”
.

Nesse contexto, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, para manter o entendimento adotado pelo Juízo, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]o período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico ao reeducando como por estar em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo agravante contraria o artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 42 do Código Penal.

Nesse passo, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso filia-se ao entendimento de que deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir do total da reprimenda imposta ao reeducando, e somente então, sobre o resultado desta operação, descontar o tempo de detração penal [...]

‘O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação.” (TJMT – Agravo em Execução nº 1017750-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).’ [...]

Ante o exposto, o parecer é pelo DESPROVIMENTO do Recurso Ministerial.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - PGJ, Parecer nº 012419-001/2022 - ID

153144153)

Nessa linha, em reforço, destacam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. Recurso Desprovido.”
(AgExPe 1016583-94.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.10.2022)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação.”
(TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.8.2021)

Nesse quadro, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023